Tribunal: TJDFT
Processo: 0742152-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0742152-84.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO MARCOS NUNES DA MOTA IMPETRANTE: CHARLES ROCHA DO VALE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CHARLES ROCHA DO VALE em favor de JOAO MARCOS NUNES DA MOTA, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Narra o impetrante que o paciente, em 4/10/2022, estava bebendo com amigos na região do Grande Colorado e que depois ele se deslocou, a pé, para a Tercon (Café Planalto), chegando a um outro bar. Afirma que o paciente estava embriagado e não se lembra muito bem do que aconteceu, mas que decidiu cortar caminho para a chácara de seu avô. Salienta que o paciente passou por uma chácara onde avistou uma geladeira e abriu duas e bebeu. Aduz que o paciente pensou que dentro da casa poderia ter mais e, ao achar que a casa estava vazia, tentou abrir a porta da cozinha, sem êxito e foi para a porta da sala e forçou até que conseguiu abrir, não se recordando de nenhuma voz que indicasse que tinha pessoas na residência. Assevera que o paciente entrou na casa e foi esfaqueado (sem nenhum tipo de violência física ou psicológica da sua parte, não possuía arma de fogo ou qualquer objeto que colocasse em risco as pessoas da residência). Depois de golpeado, caiu no chão e viu um celular, achando que este era o seu, pegou e saiu da casa para buscar ajuda na BR 020 (rodovia próximo ao local). Ressalta que, de acordo com o próprio delegado, o paciente estava fora de si, sem noção do que aconteceu e foi levado ao Hospital de Sobradinho e depois transferido para Hospital do Paranoá. Aduz que o paciente é primário, possui bons antecedentes, sempre foi pessoa honesta, sempre trabalhou, de forma informal, como ajudante de pedreiro e possui residência fixa, onde mora com seus pais. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva, não oferecendo o paciente risco à garantia da ordem pública, à ordem econômica e à aplicação da lei penal. Ressalta que a suposta conduta delitiva não revela anormalidade especial, pois as vítimas não sofreram lesões e o réu não possuía nenhum tipo de arma branca ou de fogo, estava totalmente embriagado, sem a real noção do que fazia e quando adentrou a residência foi esfaqueado pelas vítimas, saindo em seguida. Afirma que a res furtiva foi recuperada, sendo que o paciente achou que era o seu próprio celular. Informa que o paciente se compromete a cumprir as medidas cautelares diversas da prisão a serem impostas. Em liminar, requer a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. O presente habeas corpus é repetição do Habeas Corpus n. 0738091-83.2022.8.07.0000, distribuído a este Relator, no qual a liminar foi indeferida em 30/11/2022 e aguarda julgamento de mérito. Confrontando os habeas corpus, verifica-se que foram impetrados pelo mesmo advogado, dizem respeito ao mesmo paciente, ao mesmo fato delitivo e têm o mesmo pano de fundo da impetração. O presente Habeas Corpus é cópia fiel ao anterior habeas corpus impetrado pela parte, sendo que ambos foram impetrados, na primeira instância, na mesma data e no mesmo horário, dia 02/11/2022, às 19:19, e redistribuídos à segunda instância. Ante o exposto, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Brasília, 12 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador